Tribunal: CARF
Processo: 12686.000120/2002-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12686.000120/2002-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.009 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÃO VILA NOVA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella,
Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12686.000120/2002-02
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 12686.000120/2002-02

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 574 e ss) interposto pela PGFN
contra o acórdão 1802-000.877 da 2° Turma Especial da 2° Câmara desta Seção que restou assim
ementado e decidido:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 1999, 2001
Ementa: DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo
74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do
contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto
à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos
comprovados inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de compensação
tributária, conforme preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento
PARCIAL ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
A recorrente ainda opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados conforme
Acórdão de fls. 563 e ss.
Recurso Especial da PGFN
A ora Recorrente alega em seu Recurso Especial a existência de divergência de
interpretação entre o acórdão Recorrido e o acórdão paradigma no 203-07.463, no tocante à
aplicação do prazo de homologação tácita da DComp apresentada antes de 30/10/2003.
Acórdão paradigma no 203-07.463:
PRECLUSÃO PROCESSUAL - Diante de várias matérias autuadas, se alguma não
for atacada na impugnação, ocorre o fenômeno da preclusão processual,
constituindo-se em fator impeditivo do exame da matéria não impugnada, como bem
definido no acórdão 104-12.057 (DOU de 30.9.96),da Quarta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes.
PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
opera-se a preclusão do direito da parte para reclamar direito não argüido na
impugnação, consolidando-se a situação jurídica consubstanciada na decisão de
primeira instância, não sendo cabível, na fase recursal de julgamento, rediscutir ou,
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 12686.000120/2002-02

menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já pacificados, mesmo porque,
tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de jurisdição que deve ser
observado no contencioso administrativo tributário. Recurso a que se nega
provimento.
Acórdão paradigma no 201-80714:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 10/03/1998 a 20/05/2001
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
A apreciação, no Acórdão embargado, de matérias não alegadas no recurso
representa julgamento extra petita, que deve ser ajustado no âmbito de embargos
declaratórios.
Embargos acolhidos.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
O despacho de admissibilidade, de fls. 585 e ss, fora dado seguimento ao recurso
dado o dissenso jurisprudencial nos seguintes termos:
Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e paradigmas,
verifica-se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido concluiu-se que o art.
165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o art. 74 da Lei no 9.430/96
permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, cabendo ao sujeito
passivo a demonstração da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, a fim de que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
A decisão recorrida afirma que apenas os créditos líquidos e certos comprovados
inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de compensação tributária, conforme
previsto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Quanto ao paradigma no 203-07463, entende que diante de várias matérias autuadas, se
alguma não for alegada na impugnação, ocorre preclusão, consolidando-se a situação
jurídica da decisão de primeira instância. Já o paradigma 132486, concluiu que a
apreciação, no acórdão recorrido, de matérias não alegadas no recurso representa
julgamento extra petita.
A Fazenda Nacional afirma que o acórdão recorrido incorreu em julgamento extra
petita, uma vez que decidiu além dos termos do pedido formulado pelo sujeito passivo
em seu recurso voluntário, além de apreciar matéria preclusa, ao homologar todas as
compensações com base no saldo negativo de 1999 reconhecido e com base em todo o
saldo negativo do ano-calendário de 2001 apurado, superior ao montante indicado pelo
próprio contribuinte na DCOMP .
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Conclusão
Assim sendo, com fundamento nos artigos 68 e 69, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, e em cumprimento ao disposto no inciso III do art. 18, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
reapreciada a matéria em discussão.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 12686.000120/2002-02

Contrarrazões da Contribuinte
Houve três tentativas de intimação do contribuinte via AR, conforme fls. 599, que
conforme o correio consta como casa fechada. Há um despacho de fls. 601, em que há a
informação de ciência eletrônica de fls 593 a 598 (ciência por decurso de prazo), a contribuinte
não apresentou suas contrarrazões.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.
Recurso Especial da PGFN
Breve Síntese:
Relatório do Acórdão recorrido dos fatos:
Versa o presente processo sobre a(s) Declaração(ões) de Compensação (fls 0613 e
7279), entregues em 29/10/2002, em que o sujeito passivo informa ter compensado
supostos créditos de Saldo Negativo da CSLL dos anos-calendário 2001 e 1999, nos
valores de R$ 24.235,45 e 28.449,54, respectivamente.
Por meio do Despacho Decisório (fls. 273), que acompanhou Parecer Saort/DRF/MCA
n° 094/2007 (fls. 269272), a unidade de origem decidiu:
• Reconhecer o crédito do saldo negativo da CSLL, AC 1999, no valor de R$ 28.449,54
(indicado na Declaração de Compensação);
• Não reconhecer o crédito do saldo negativo da CSLL, AC 2001;
• Homologar parcialmente as compensações do processo, restando débitos de PIS
(8109), PA 10/2002, no valor de R$9.382,26, e COFINS (2172), PA 10/2002, no valor
de R$1.296,99.
As razões que lavaram a unidade de origem não reconhecer o crédito do saldo negativo,
ac 2001, foram que (fl. 271):
1. A empresa apurou as estimativas mensais de CSLL, no ano-calendário 2001, com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, apresentando imposto a pagar
nos meses de janeiro e julho. Todavia não foram encontrados quaisquer pagamentos ou
compensações para estes meses;
2. A empresa também não efetuou a escrituração contábil de compensações de direitos
de CSLL com obrigações ou despesas do mesmo tributo, tendo apenas escriturado
lançamento entre as contas CSLL Estimado e CSLL a compensar, ambas do Ativo
Circulante;
3. A compensação do mesmo tributo era admitida sem pedido formal à RFB desde que
declarada em DCTF e caracterizada peio regular lançamento contábil a débito da
obrigação Passivo (ou a débito de despesa-resultado) e a crédito do direito-Ativo;
4. O saldo contábil que poderia ter sido utilizado para a compensação carece de
legitimidade, dado que na sua composição permanecem ativados valores de pagamentos
já utilizados para liquidar débitos de CSLL de anos anteriores, bem como se observam
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 12686.000120/2002-02

lançamentos de juros Selic de forma desordenada, sem critérios e sem observância da
legislação pertinente.
Não foi localizado no processo o documento de ciência da decisão.
O contribuinte apresentou, em 19/11/2007, sua manifestação de inconformidade
(fls.290299), alegando em síntese que:
1. Os pagamentos relativos a CSLL devida por estimativa, nos meses de janeiro a julho
de 2001, não foram localizados em razão de tais débitos terem sido liquidados por meio
de compensações com saldos negativos de períodos anteriores, da seguinte forma:
a. A apuração pelo lucro real trimestral, no ano-calendário 1998, gerou saldos negativos
da CSLL;
b. Parcela desses saldos negativos foi utilizada para compensar pagamentos por
estimativa no ano-calendário 1999, que resultou em saldos negativos de CSLL para o
ano-calendário 1999;
c. A compensação dos saldos negativos da CSLL do ano-calendário 1999 com as
estimativas da CSLL do ano 2001 gerou o saldo negativo do ano-calendário 2001.
2. Por equívoco, os valores das compensações no ano-calendário 2001 não foram
informados nas DCTF's competentes, mas que depois de verificado o procedimento
adequado retificou as DCTF's;
3. O fato de não ter sido informado a compensação em DCTF não pode ser óbice para
aproveitamento do crédito, mormente quando a existência do crédito já poderia ser
inferida pela análise da DIPJ/2000 (AC 1999);
4. É ônus da Administração a instrução do processo quando os fatos declarados estão
registrados em documentos existentes na própria administração;
5. O não acolhimento e a não apreciação da provas apresentadas pela recorrente violaria
o princípio da verdade material;
6. De acordo com o entendimento do Conselho de Contribuintes o princípio da verdade
material deve se sobrepor às normas legais.
Versa ainda sobre o mesmo assunto saldo negativo CSLL ac 2001, supostamente
originado da compensação das estimativas mensais com o saldo negativo CSLL ac 1999
o processo n° 10235.000911/2002-15, do mesmo interessado.
Através da Resolução n° 12, de 07/02/2008, a Delegacia de Julgamento de Belém-PA
entendeu que o formalismo exigido pela unidade de origem não poderia obstar o direito
do contribuinte de utilizar créditos de períodos anteriores. Por conseguinte, o processo
foi devolvido, em diligência, para que a unidade de origem adotasse as seguintes
providências:
1.Informasse sobre a existência de outros processos, pendentes de homologação ou não,
que tenham por objeto a compensação ou o ressarcimento de créditos reflexos do saldo
negativo de CSLL do ano calendário 1999, bem como os valores utilizados;
2. Levantasse outras ocorrências que poderiam afetar o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 1999;
3. Calculasse, com base nos elementos acima, o efetivo saldo negativo do CSLL do ano-
calendário 1999 na data de entrega da declaração de compensação.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 12686.000120/2002-02

Por meio do Relatório de Diligência de folhas 455/460, a unidade de origem concluiu
que:
1. Além deste processo e o de número 10235.000911/2002-15, não foram encontrados
outros que guardassem relação, ainda que reflexa, como saldo negativo da CSLL ac
1999;
2. A empresa apresentou saldo negativo da CSLL, ac 1999, no valor de R$ 57.316,33;
3. O crédito do saldo negativo da CSLL, ac 1999, foi suficiente para as compensações
deste processo, pelo que restou um saldo remanescente no valor de R$ 21.605,60 que
deverá ser utilizado no processo n° 10235.000911/2002-15;
A Relatório de Diligência foi levado ao conhecimento do sujeito passivo, em
05/15/2008 (fl. 462).
Através do documento apresentado em 26/12/2008, o recorrente não contestou o
resultado da diligência (fl. 463).
Anexei as folhas 469/471, que tratam da memória de cálculo das compensações
reconhecidas e homologadas neste processo.
Em busca da verdade material, houve a solicitação de diligência a fim de se
averiguar o saldo negativo de CSLL de 1999 e se havia outros processos de DComp
relacionados.
O relatório de diligência de fls. 469 e ss confirmou o saldo de R$57.691,21, com
utilização neste e em outro processo, sendo que este foi o primeiro pedido de compensação.
A DRJ, às fls. 487 e ss, deu provimento parcial para reconhecer o saldo negativo
de CSLL de 1999 de R$57.316,33, conforme a diligência, bem como a procedência das
compensações dos débitos de estimativas mensais do ano-calendário de 2001, indicados no Livro
Razão com o saldo negativo da CSLL, ano-calendário 1999, apurado, conforme Demonstrativo
Analítico de Compensação de folha 469, e reconheceu um crédito de R$25.339,36, assim
composto:
a. Saldo Negativo da CSLL, ano-calendário 2001, no valor de R$24.235,45;
b. Saldo Negativo da CSLL, ano-calendário 1999, no valor de R$ 1.103,91;
Bem como a homologação das DComps com base nos créditos reconhecidos neste
processo.
A decisão recorrida assim decidiu:
Perscrutando-se a certeza e liquidez dos créditos, o colegiado de primeira instância
analisando a existência do saldo negativo da CSLL do ano calendário 2001,objeto da
impugnação apresentada pelo interessado, e, divergindo do resultado da diligência, no
que tange a utilização do saldo negativo da CSLL, ac 1999, para as compensações deste
processo, e que restaria um saldo remanescente no valor de R$ 21.605,60 para ser
utilizado no processo n° 10235.000911/2002-15, constatou que as estimativas mensais
da CSLL, relativas aos períodos de apuração de 01/2001 e 07/2001, foram quitadas por
compensação com origem no saldo negativo de 1999.
Nessa toada, a existência do saldo negativo de CSLL de 2001, indubitavelmente,
repercute na redução do saldo negativo de 1999, pois, de outro modo estaria o
contribuinte recebendo indevidamente saldo inexistente de 1999 e novamente o saldo
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 12686.000120/2002-02

negativo de 2001 com origem nas estimativas liquidadas por compensação em que se
utilizou do saldo de 1999. Tal conclusão que se impõe é de clara duplicidade.
Conforme relatado o próprio contribuinte afirma que a compensação dos saldos
negativos da CSLL do ano calendário 1999 com as estimativas da CSLL do ano 2001
gerou o saldo negativo do ano-calendário 2001.
O contribuinte, desviando-se dos fatos, apega-se à literalidade do Despacho Decisório
(fls. 269/272), da unidade de origem que decidiu de modo equivocado, “Reconhecer o
crédito do saldo negativo da CSLL, AC 1999, no valor de R$ 28.449,54 (indicado na
Declaração de Compensação)” e homologar parcialmente as compensações do presente
processo com base no mencionado crédito.
A decisão recorrida demonstrou com esmero às fls.474/475, mediante a “Figura 1”,
copiada do Livro Razão(fl. 258) que o contribuinte utilizou o saldo negativo da CSLL,
do ano calendário de 1999, para compensar os débitos de estimativas mensais de CSLL,
(01/2001 e 07/2001), nos valores indicados no total de R$ 68.107,29.
Com efeito, pelo Demonstrativo Analítico de Compensação de fl. 469/471, há de se
constatar que o crédito original do saldo negativo da CSLL, do ano calendário de 1999,
foi suficiente para compensar os débitos de estimativas mensais de 2001, restando o
saldo de apenas R$ 1.103,91 (fl. 470) .
Tendo-se em mente que, o saldo negativo da CSLL/2001, das estimativas mensais de
CSLL, (01/2001 e 07/2001), nos valores indicados na Figura 1 (copiada do Livro
Razão), às fls.474/475, no total de R$ 68.107, 29, conclui-se ser este o saldo negativo
da CSLL, do ano calendário de 2001, que será utilizado para a compensação dos
débitos declarados no presente processo, bem como o saldo de R$ 1.103,91 relativo
ao ano calendário de 1999.
Apesar do acórdão recorrido demonstrar com clareza o crédito reconhecido para a
homologação da compensação pleiteada, a recorrente alega que o procedimento adotado
pela DRJ constitui indevido lançamento de ofício. Tal argumento não merece guarida,
pois, conforme demonstrado somente os créditos líquidos podem ser objeto de
compensação ao teor do artigo 170 do CTN.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei
no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe
ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Portanto, não se pode reconhecer como crédito, diretamente, o saldo negativo de 1999
no valor de R$ 57.691,21, constatado na diligência fiscal, para compensar os débitos do
presente processo, quando comprovado que o mencionado saldo com juros SELIC fora
utilizado para a compensação das estimativas mensais de CSLL, (01/2001 e 07/2001) e
conseqüente composição do saldo negativo de 2001.
(...)
O recurso da recorrente é equivocado, na medida em que não observa que não houve
redução do valor pleiteado ( R$ 52.684,99), e, sim, as corretas adaptações dos valores
correspondentes aos saldos negativos de 1999 e 2001, passando o saldo negativo de
1999: de R$ 28.449,54 para R$ 1.103,91 pelas razões acima expostas e, o saldo
negativo de 2001 para R$ 68.107, 29 em vez de R$ 24.235,45.
De outra banda, verifico que embora a decisão recorrida tenha constatado o saldo
negativo de 2001 no valor de R$ 68.107, 29, pelas compensações das estimativas de
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 12686.000120/2002-02

2001 com o saldo de 1999, o voto condutor do acórdão reconhece o crédito de 1999 e
2001 apenas no total de R$ 25.339,36 (1.103,91 + 24.235,45), assim expresso, verbis:
(...)
voto no sentido de julgar a SOLICITAÇÃO DEFERIDA EM PARTE para:
1. Reconhecer o saldo negativo da CSLL, ano-calendário 1999, apurado no valor de R$
57.316,33, conforme Relatório de Diligência de folhas 456/460;
2. Reconhecer a procedência das compensações, na forma do art. 14 da IN SRF 21/97
(sem processo), dos débitos de estimativas mensais do ano-calendário 2001, indicados
no Livro Razão (folha 258), com o saldo negativo da CSLL, ano-calendário 1999,
apurado, conforme Demonstrativo Analítico de Compensação de folha 469;
3. Reconhecer, neste processo, um crédito de R$ 25.339,36, assim composto:
a. Saldo Negativo da CSLL, ano-calendário 2001, no valor de 24.235,45;
b. Saldo Negativo da CSLL, ano-calendário 1999, no valor de R$ 1.103,91;
4. Determinar que a unidade de origem promova a homologação das Declarações de
Compensações de folhas 06/12 e 72/79, com base no crédito reconhecido neste
processo.
Nesse contexto, entendo que merece ser reformada a decisão recorrida, pois, os fatos
demonstrados conduzem a outra conclusão, qual seja:
1. Reconhecer, neste processo, um crédito de R$ 69.211,20, assim composto:
a. Saldo Negativo da CSLL, ano-calendário 2001, no valor de R$ 68.107, 29;
b. Saldo Negativo da CSLL, ano-calendário 1999, no valor de R$ 1.103,91;
2. Determinar que a unidade de origem promova a homologação das Declarações de
Compensação de folhas 06/12 e 72/79, com base no crédito reconhecido neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
homologar as compensações constantes nas Declarações de Compensação de folhas
06/12 e 72/79, no limite dos saldos negativos acima especificados.
A recorrente, por sua vez, entende que o acórdão recorrido decidiu sobre matéria
que não foi objeto de insurgência expressa do contribuinte, tendo sido alcançada pelo fenômeno
da preclusão, proferindo julgamento fora dos ditames do pedido formulado pelo contribuinte,
afastando-se do que lhe foi pleiteado.
Conhecimento
Quanto ao conhecimento, diante da não apresentação de contrarrazões por parte
do contribuinte, não há nenhum questionamento.
Entretanto, numa melhor análise, verifico que os paradigmas apresentados não
possuem a similitude fática necessária para o conhecimento do Recurso.
Acórdão paradigma no 203-07.463:
PRECLUSÃO PROCESSUAL - Diante de várias matérias autuadas, se alguma não
for atacada na impugnação, ocorre o fenômeno da preclusão processual,
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 12686.000120/2002-02

constituindo-se em fator impeditivo do exame da matéria não impugnada, como bem
definido no acórdão 104-12.057 (DOU de 30.9.96),da Quarta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes.
PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
opera-se a preclusão do direito da parte para reclamar direito não argüido na
impugnação, consolidando-se a situação jurídica consubstanciada na decisão de
primeira instância, não sendo cabível, na fase recursal de julgamento, rediscutir ou,
menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já pacificados, mesmo porque,
tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de jurisdição que deve ser
observado no contencioso administrativo tributário. Recurso a que se nega
provimento.
Acórdão paradigma no 201-80714:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 10/03/1998 a 20/05/2001
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
A apreciação, no Acórdão embargado, de matérias não alegadas no recurso
representa julgamento extra petita, que deve ser ajustado no âmbito de embargos
declaratórios.
Embargos acolhidos.
Ambos os acórdãos tratam da situação clara de preclusão processual, em que as
matérias não foram alegadas e os julgamentos trataram do assunto, de forma extra petita. Os dois
acórdãos tratando da matéria acerca da incidência dos juros de mora, taxa Selic.
O acórdão recorrido trata de uma declaração de compensação que envolvem os
créditos decorrentes de Saldo Negativo de 1999 e 2001 de CSLL, utilizados para o pagamento de
débitos de PIS e de COFINS.
Entende o recorrente que o acórdão recorrido ao reformar a decisão da DRJ
extrapolou no seu julgamento ao tratar do ano-calendário de 2001, quando o contribuinte nada
mencionada acerca do fato.
Contudo, em que pesem tais alegações e essa linha de insurgência do contribuinte, o
julgado ora recorrido deu provimento para homologar todas as compensações (fls. 06/12
e 72/79) com base no saldo negativo de 1999 reconhecido (R$1.103,91) e com base em
todo o saldo negativo do ano-calendário de 2001 apurado, superior ao montante
indicado pelo próprio contribuinte na DCOMP.
Logo, data maxima venia, o acórdão recorrido não merece prosperar, pois, em que
pesem essas considerações tecidas sobre a argumentação do contribuinte, no sentido de
que não se insurgiu quanto ao direito creditário reconhecido pela autoridade julgadora
de primeira instância relativo ao saldo negativo de 2001 no montante de R$ 24.235,45,
conforme os precisos termos de seu pedido na DCOMP de fls. 06/12 - ou melhor não
pleiteou que fosse utilizado mais do que esse montante do saldo negativo de 2001 para
homologar todas as compensações indicadas ãs fls. 06/12 e fls. 72/79, apreciou questão
que não foi expressa e especificamente impugnada pelo contribuinte no momento
processual oportuno, e logo foi alcançada pelo fenômeno da preclusão. E também,
ao decidir sobre matéria que não foi objeto de insurgência especifica, que não foi alvo
de pedido expresso pela parte interessada e que, portanto, foi alcançada pela preclusão,
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.009 - CSRF/1a Turma
Processo no 12686.000120/2002-02

o Colegiado a quo proferiu julgamento além dos limites da lide — julgamento extra
petita, portanto.
Entretanto, da análise do Recurso Voluntário do contribuinte verifica-se em certas
partes que na realidade é o oposto, em seu entendimento, o ano-calendário de 1999 é que não
precisaria ser analisado, apenas o de 2001, fls. 527:
Insista-se em dizer que a legalidade da compensação promovida com créditos de CSLL
apurados no ano de 1999 não é objeto da presente lide porque, como dito linhas acima,
tal compensação já havia sido expressamente homologada pelo próprio Fisco, ou seja,
era incontroversa. O objeto da Manifestação de Inconformidade da Recorrente
restringiu-se ao reconhecimento dos créditos apurados no exercício de 2001.
No entanto, no meu entendimento, não há que se falar em julgamento extra petita.
Para a análise do crédito, o julgador precisou analisar todo o contexto, em que fazem parte mais
de um ano-calendário.
Por ora, vejo que os paradigmas apresentados sequer tratam de Pedidos de
Compensação, em que versem acerca de créditos de diferentes anos-calendários, fato esse em
minha análise, necessária para se analisar o conhecimento.
Diante disso, voto para não se conhecer do Recurso Especial da PGFN, tendo em
vista a falta de similitude fática.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital